Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. (TEIMOSINHA). PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. MEDIDA EXTREMA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALGUMA CHANCE DE EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que não haja qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo e nem ao menos, haja óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens, observa-se que o Agravante, ao fundamentar seu pedido, sustentou, de modo abstrato e genérico, o cabimento da medida.
2. O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. E não precisa muito para dizer que nos termos do pedido e do andamento do processo, é o que se pretende através deste recurso.
3. Considerando a acentuada onerosidade da medida requerida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente, o relançamento de ordens o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. Mas conforme já acentuado, o pedido veio desacompanhado de qualquer elemento de convencimento de que se poderia obter algum sucesso nessas ordens reiteradas de bloqueio.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.